Tribunal: TJPA
Processo: 0827218-19.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827218-19.2022.8.14.0006

APELANTE: RUBEM CONDE MAIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado que, após acidente de trabalho com fratura na tíbia esquerda, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob alegação de existência de sequelas permanentes que teriam reduzido sua capacidade para o exercício da atividade habitual de pedreiro. Sentença de improcedência, fundamentada em laudo pericial judicial que atestou ausência de incapacidade ou limitação funcional relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas anatômicas resultantes do acidente de trabalho implicaram efetiva redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício da função de pedreiro, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova pericial médica judicial concluiu pela existência de sequela anatômica consolidada, porém sem comprometimento funcional relevante ou redução da capacidade laboral para as atividades habituais.
4. Inexistência de elementos técnicos ou provas documentais que infirmem o laudo pericial.
5. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa para a função habitual, o que não se verificou no caso concreto, sendo insuficiente a mera existência de sequela anatômica.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige repercussão funcional efetiva para a concessão do benefício, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, não bastando a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional relevante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0827218-19.2022.8.14.0006, interposta por Rubem Conde Maia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, movida em face do instituto nacional do seguro social - INSS.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, sofreu acidente de trabalho em 13 de dezembro de 2004, quando exercia a função de pedreiro na empresa Aslans Course S/S Ltda.

Na ocasião, um cabo de aço se desprendeu de uma estrutura e atingiu sua perna esquerda, causando fratura na tíbia.

Em razão da gravidade da lesão, o autor recebeu benefício previdenciário do tipo auxílio-doença acidentário, sob nº 137.365.924-3, com DIB (data de início do benefício) em 28 de dezembro de 2004 e DCB (data de cessação do benefício) em 07 de novembro de 2005.

Posteriormente à cessação do auxílio-doença, o autor afirma que permaneceu com sequelas expressivas e permanentes, tais como dificuldade para deambular, dores ao pisar com mais força, inchaços e limitação para permanecer longos períodos em posição ortostática, circunstâncias que teriam reduzido sua capacidade laboral para o exercício da função habitual de pedreiro.

Por esse motivo, buscou junto ao INSS a concessão do benefício de auxílio-acidente, o qual possui natureza indenizatória, argumentando que preenche todos os requisitos legais, notadamente a qualidade de segurado, o nexo causal entre o acidente e a redução de capacidade e a existência de redução parcial e definitiva para o trabalho habitual, ainda que mínima, à luz do Tema 416 do STJ.

Afirma que a autarquia não analisou adequadamente o pedido administrativo, razão pela qual ingressou com a presente ação judicial.

Requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (07/11/2005), o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, a isenção de custas e honorários, bem como a produção de prova pericial e demais meios de prova, além da intervenção do Ministério Público e da intimação de todos os atos processuais em nome do patrono indicado.

O valor da causa foi fixado em R$ 56.613,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos e treze reais).

Posteriormente, após regular instrução, foi designada perícia médica judicial, cujo laudo, apresentado, atestou a existência de sequela anatômica referente à fratura consolidada da tíbia esquerda, mas concluiu que o autor não apresenta incapacidade ou limitação funcional relevante para o exercício da atividade de pedreiro, inexistindo, portanto, redução da capacidade laboral nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“A parte autora alega, em síntese, que restaram sequelas decorrentes de acidente de trabalho que reduzem a sua capacidade laboral. Afirma que recebeu auxílio-doença acidentário entre 28/12/2004 a 07/11/2005, contudo, após a cessação, não houve conversão em auxílio-acidente.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar
sequela permanente
que
reduz definitivamente sua capacidade para o trabalho
. O segurado que recebe tal benefício pode trabalhar.

O artigo 86 da lei 8.213/91 dispõe que:

“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

O direito da parte autora em receber o auxílio-acidente depende da permanência de sequelas, após a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, que reduzam a sua capacidade laboral.

Inexiste a prevalência de uma modalidade probatória em nosso ordenamento processual, conforme artigo 369 do CPC. Contudo, o exame pericial adquire grande relevância em alguns feitos, como nas ações de investigação de paternidade e nas acidentárias. É o que ocorre neste caso.

O laudo pericial (ID 103237977), prova de capital importância no presente caso, atesta que o demandante sofreu sequela de fratura dos membros inferiores (T 93.2) decorrente de acidente de trabalho, que o periciando esteve incapacitado para o trabalho no período de 13/12/2014 a 13/12/2015. Contudo, após a recuperação, está capacitado para exercer as suas atividades laborais.

No presente caso, o laudo médico atesta que
a parte autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado
, pois, segundo o laudo, cessou a incapacidade laboral
e não restaram sequelas que reduzam a capacidade do requerente para exercer as atividades laborais que habitualmente exercia
, razão pela
qual indefiro o pedido de concessão do auxílio-acidente
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a sentença incorreu em equívoco ao adotar integralmente as conclusões do laudo pericial, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e a existência de limitações funcionais para o exercício da profissão de pedreiro.

O apelante defende que o laudo pericial se limitou a avaliar a existência de incapacidade total, não respondendo adequadamente aos quesitos que tratavam da redução da capacidade laboral, essencial para a configuração do direito ao auxílio-acidente.

Argumenta que, embora o perito tenha reconhecido a sequela, deixou de analisar se essa sequela, ainda que mínima, compromete de algum modo o desempenho das atividades habituais do autor, conforme exigido pelo art. 86 da Lei 8.213/91 e pela tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o benefício é devido mesmo diante de lesão mínima, desde que haja redução de capacidade.

O apelante assevera que apresenta limitações para permanecer muito tempo em pé, dificuldades para movimentar o joelho e tornozelo esquerdos, além de hipotrofia muscular, edema e dor, fatos que, a seu ver, configuram redução parcial e permanente da capacidade laboral para o exercício da função de pedreiro, sendo suficiente para o deferimento do auxílio-acidente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a concessão do benefício e pagamento das parcelas devidas desde a data de cessação do auxílio-doença.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado em face do instituto nacional do seguro social, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral do autor, conforme apurado na perícia médica judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza, após a consolidação das lesões, venha a apresentar sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, vejamos:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido
,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente

de qualquer natureza,

resultarem seqüelas

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como visto, a lei exige a demonstração de sequela que acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, não bastando a simples existência de lesão anatômica ou desconfortos subjetivos, mas sim a comprovação de repercussão funcional relevante.

Ressalte-se, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 416, segundo o qual mesmo a redução mínima da capacidade pode ensejar o direito ao benefício, desde que devidamente comprovada nos autos.

Destaco a jurisprudência do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

No caso dos autos, observa-se que, após o regular processamento da demanda, foi realizada perícia médica judicial por profissional de confiança do Juízo, que analisou detidamente o histórico clínico, a documentação médica apresentada e submeteu o autor a exame físico minucioso.

O perito reconheceu a existência de sequela anatômica resultante de fratura da tíbia esquerda, porém concluiu de forma categórica que o autor não apresenta incapacidade laboral nem limitação funcional relevante para o exercício da atividade habitual de pedreiro.

Consta expressamente do laudo que a recuperação funcional se deu ao final do período de convalescença, não havendo repercussão funcional apta a caracterizar redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Posteriormente, tanto o autor quanto o INSS foram intimados para se manifestarem acerca do laudo, não tendo sido apresentada prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões periciais.

O próprio recurso de Apelação limita-se a suscitar teses de ordem jurídica, baseadas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem trazer elementos objetivos, clínicos ou funcionais novos que pudessem demonstrar redução, ainda que mínima, da capacidade laboral do autor em decorrência das sequelas do acidente.

Por outro lado, a valoração da prova técnica, especialmente em matéria que demanda conhecimento especializado, compete ao magistrado, que não está restrito ao laudo, mas deve fundamentar eventual afastamento com base em elementos objetivos dos autos, o que não se verifica no caso.

Ao contrário, a sentença atacada apreciou adequadamente o conjunto probatório e, em consonância com a prova pericial, julgou improcedente o pedido inicial, nos exatos termos da legislação e da melhor interpretação jurisprudencial.

Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte de justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trabalho com fratura no membro superior esquerdo, teve cessado o auxílio-doença e pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob argumento de persistirem limitações funcionais. Sentença julgou improcedente o pedido, amparada em laudo pericial que atestou preservação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram efetiva redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, para as atividades habituais de eletricista, apesar da sequela anatômica.

4. Prova técnica aponta amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível e ausência de limitação funcional relevante.

5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não mera sequela anatômica ou queixas subjetivas de dor.

6. Inexistindo repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual, inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

7. Pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença igualmente improcedente, diante da ausência de incapacidade laborativa temporária.
8. Laudo pericial fundamentado, respondendo aos quesitos e não infirmado por outras provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800277-29.2023.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, ressaltando que a controvérsia se restringe à aferição da existência de redução da capacidade laboral, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, e reiterando que a apelação merece ser conhecida, contudo, por não indicar elementos que justifiquem reforma da sentença, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Portanto, ausente nos autos comprovação inequívoca de redução, mesmo que mínima, da capacidade laboral do autor para o exercício da função de pedreiro, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, especialmente porque amparada em prova pericial técnica e isenta.

Não se verifica, ademais, qualquer nulidade ou irregularidade processual a ser sanada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/09/2025